Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com a Promotora de Justiça que atuou nos presentes autos (ID 64948505). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator